Tribunal: TJES
Processo: 5003851-67.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003851-67.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TEREZINHA ELIZABETH SUZANA ARAUJO

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº 5003851-67.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
TEREZINHA ELIZABETH SUZANA ARAUJO

RECORRIDO:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6022291)

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6022288), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. Concedo a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 c/c art. 98 do CPC, haja vista o perfil da recorrente, sendo inclusive idosa, bem como as alegações aduzidas pelo patrono em sua peça recursal.
O presente Recurso Inominado interposto pela parte requerente tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6022285), em que o juízo a quo acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela Recorrida e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante o fato da Recorrente não ser titular da conta de água.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais sob o argumento de que o serviço de água foi interrompido por sete dias, de 11.02.2022 à 17.02.2022.
A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que a fatura de água está em nome do locador, pois mora de aluguel, mas não tem contrato escrito de aluguel. No mérito, afirma que a falta de água causou-lhe diversos constrangimentos.
A sentença merece reforma, pois a Recorrente figura como titular na relação hipotética afirmada, já que juntou comprovante de residência (Id. 6021915) com o mesmo endereço da fatura de água. Neste sentido a autora seria consumidora do serviço prestado pela recorrente. Essa condição, então, confere legitimidade para figurar no polo ativo da ação que discute a falha na prestação do serviço. Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa.
Quanto ao mérito, tenho que competiria à recorrente provar, de forma inequívoca, sua condição de usuária do serviço. Ocorre que, para provar essa condição, juntou apenas um documento, inclusive de natureza eletrônica.
Ora, esse documento se revela insuficiente para comprovar sua condição de usuária, notadamente se considerarmos que diversas outras provas poderiam facilmente ser produzidas, inclusive correspondências recebidas no local, testemunhas, débito de sua conta bancária para pagamento das faturas, etc.
Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento para indeferir a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.
Sem custas e honorários em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)